Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. OU CITAÇÃO DOS HERDEIROS. LEI No 6.830, ARTIGO 4o, INCISO VI. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O espólio é ente despersonalizado, dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Nos moldes do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário e mediante assinatura do termo de compromisso, conforme o disposto no 618, inciso I, do mesmo diploma legal.

2. As informações determinadas pelo Juízo de origem, quando da determinação de emenda à inicial, são relevantes para a realização da regularidade da citação do devedor, bem como para o pagamento do débito perseguido. 2.1 Resta necessária, assim, a indicação da efetiva existência de inventário aberto e de inventariante - ao qual compete a representação do espólio em Juízo, bem como a administração da herança. 2.2 Frise-se, ademais, que, tal indicação permite, ainda, a verificação acerca de eventual realização de partilha de bens, ocasião em que a execução fiscal deverá ser dirigida aos herdeiros, nos termos da Lei 6.830/80.

3. Não há que se falar em ofensa ou desarmonia da decisão agravada para com os artigos 1.797, do Código Civil, assim como os artigos 614 e 796, do Código de Processo Civil, ou mesmo à Súmula 392 e jurisprudência do Superior Tribuna de Justiçado, pois a decisão agravada tão somente determinou a indicação de inventariante ou administrador provisório, a fim de representar o espólio, ou dos herdeiros, nos termos propostos no art. 4o, inciso VI, da lei regente (Lei no 6.830/80).

4. Recurso conhecido e improvido.